Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. INTERESSE DE AGIR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória negativa visando o reconhecimento de que a servidora não gozou de licença-prêmio por assiduidade no período de 02/06/1997 a 01/07/1997, 01/09/2000 a 30/09/2000 e 01/09/2011 a 30/09/2011. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Interesse de agir. O interesse de agir é condição da ação que diz respeito à necessidade e utilidade do provimento jurisdicional buscado pela parte. No caso em exame, o pedido é no sentido de que seja declarado que a autora não fruiu das licença-prêmio por assiduidade nos períodos de 02/06/1997 a 01/07/1997; 01/09/2000 a 30/09/2000 e de 01/09/2011 a 30/09/2011, para que conste tais dados nos assentamentos funcionais.
3 – Certidão de tempo de serviço. De regra, o tempo de serviço do servidor público e os benefícios que deste decorrem são apurados em assentamentos próprios, conforme previsto no art. 163 da Lei Complementar n. 840/2011. Trata-se de ato da administração que apura e acompanha os afastamentos do servidor durante toda a sua vida, sendo, a Administração, responsável pela guarda e recuperação de dados relevantes referentes a tais eventos. De outra parte, cabe à parte autora, em face do direito de petição (art. 168 da mesma norma) requerer, a qualquer tempo, a certificação do seu tempo de serviço, inclusive com vista a exigir a correção de eventual erro. No caso em exame, o pedido da autora para declarar que não fruiu licença-prêmio nos períodos referidos não surte qualquer efeito útil, pois não implica em automática contagem de tempo de serviço. Ademais, pretensão deste jaez deve ter por base a certeza de que os períodos não foram registrados em seus assentamentos funcionais. No caso em exame não se sabe se o período já consta em favor da autora, pois esta não apresentou a certidão de tempo de serviço. Em outras palavras, nada pode ser feito sem que antes a autora requeira, perante o réu a respectiva certidão de tempo de serviço, e, eventualmente, com provas pertinentes, apresente a pretensão e correção de erro, se houver. Neste quadro, tenho que a pretensão não se mostra necessária e adequada, de modo que o feito é extinto sem apreciação do mérito. Sentença que se altera para modificar o fundamento, extinguindo-se o feito sem apreciação do mérito, na forma do art. 17, 19 e 485, inciso VI do CPC.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E